Tribunal: TJES
Processo: 5010226-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010226-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GLAUCIENE DE OLIVEIRA MIRANDA

AGRAVADO: JUÍZO DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ESPÓLIO – AUSÊNCIA DE BENS DE GRANDE MONTA E DE IMEDIATA LIQUIDEZ
–
IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A
análise da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento
.

2.
Quanto ao espólio, outra não é a regra, uma vez que, muito embora não se trate de pessoa jurídica, mas sim um conjunto de bens formado com a morte de uma pessoa, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira
.

3. Comprovado que
os bens que compõe o acervo patrimonial objeto do inventário não são de grande monta e não dispõe de imediata liquidez, resta demonstrado que o espólio não possui meios para arcar com as despesas do processo, daí porque deve ser concedida a benesse da gratuidade de justiça.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para revogar a determinação judicial recorrida, ratificando a medida liminar ao seu tempo deferida.

Vitória/ES, 17 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010226-77.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE WALLACE BARROS MARTINS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE WALLACE BARROS MARTINS
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES (id. nº 29045956 dos autos de origem) que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça na ação em curso no primeiro grau.

Aduz o agravante (id nº 5913224) que o patrimônio deixado pelo
de cujus
não possui liquidez imediata, não gera renda, além disso é módico e incapaz de suportar as despesas processuais, o que justifica a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Ao analisar o presente feito, constato ter o MM. Juiz de primeiro grau se utilizado dos seguintes fundamentos:

Trata-se de ação de inventário destinada à partilha do espólio de Wallace Barros Martins e na esteira do entendimento do
TJES
“[...] muito embora seja possível deferir o benefício da assistência judiciária gratuita a um espólio, é necessário que a inventariante (ou representantes) comprove(m) a impossibilidade da massa em arcar com os custos do processo [...]”.

Na esteira do mesmo entendimento não se pode confundir a hipossuficiência financeira da massa do espólio com a hipossuficiência financeira da inventariante ou herdeiros, pois enquanto o primeiro constitui uma universalidade de bens de uma pessoa falecida que a lei confere personalidade judiciária até a divisão dos bens aos respectivos herdeiros os demais são pessoas físicas que ou herdam ou representam em Juízo o monte (
TJES
, AI 021179001363).

O inventariante não trouxe aos autos nenhum tipo de documento novo que pudesse, em meu sentir, albergar sua sustentação de que o acervo não tem qualquer liquidez ou que ele seja de diminuto valor.

Ao contrário, pelos elementos de convicção aqui constantes, tem-se que há acervo expressivo a ser partilhado - lembrando que os herdeiros não tem direito a determinado bem, mas apenas a uma expressão econômica do acerco - deixando mais uma vez consignado que apenas os bens do espólio respondem pelas dívidas e somente a ausência de recursos dessa massa é o que norteia a decisão judicial neste particular.

Portanto o que deve ficar provado é a incapacidade dessa universalidade de bens em custear as despesas processuais e não propriamente dos herdeiros, meeira, inventariante ou credores, sendo certo destacar que a eventual ausência de disponibilidade de patrimônio não se confunde com a ausência de patrimônio em si.

Acaso o autor não tenha de fato condições de antecipar as custas, será sempre possível a este Juízo a alienação antecipada do bem (ou fração ideal) que compõe o espólio, pois tal venda em nada afeta o patrimônio dos sucessores, uma vez que eles somente possuem direito sobre o ativo remanescente do monte patrimonial do de cujus, e não aos bens individuais em si.

Assim,
indefiro
o benefício da assistência judiciária gratuita e à luz do requerimento de ID 28947409, peço ao Cartório a conversão do procedimento em "Arrolamento Comum" (
código n.º 30
), expedindo-se alvará em prol do inventariante para em 60 dias realizar a venda dos bens indicados e comprovar o pagamento do valor das custas processuais, do imposto de transmissão e das dívidas fiscais, depositando em Juízo o saldo residual. [...] (id. nº 29045956 dos autos de origem)
.

Pois bem. Destaco que, nos termos do art. 98, do CPC, o benefício da justiça gratuita será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Com relação ao espólio, outra não é a regra, uma vez que, muito embora não se trate de pessoa jurídica, mas sim um conjunto de bens formado com a morte de uma pessoa, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira.

Justamente nesse sentido, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 1.2 A jurisprudência desta Corte admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência financeira, situação inexistente no caso. [...] (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.067.349/ES, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, DJe de 20/4/2023).

[...] 2. Apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita. [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.800.699/MG, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJe de 18/9/2019).

No caso dos autos, observo que, por meio da manifestação feita nos autos de primeiro grau (fls. 30/38), a inventariante informou que a massa de bens objeto do inventário é formada pelas seguintes propriedades:

01 (uma) laje sob a casa de alvenaria dos pais da Inventariante (Silas Dias Miranda e Nadir de Oliveira Miranda), situada no Distrito de Camargo, Venda Nova do Imigrante, ES,CEP: 29.375-000;

01 (uma) casa de alvenaria, com terraço, sem acabamento, sendo composta por 2quartos, 1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro e 1 varanda, com uma construção anexa que atualmente encontra-se fechada, sendo utilizada como garagem, localizada no Distrito de Camargo, Rua Projetada, Venda Nova do Imigrante/ES, CEP: 29.375-000;

Os bens acima descritos foram avaliados à fls. 77 pelo valor de R$120.000,00(cento e vinte mil reais).

01 (um) veículo VW/FOX 1.0, ano/modelo 2006/2007, preta, placa: MQY2289/ES, renavam 00900235110, avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme referência da Tabela FIPE.

01 (uma) motocicleta YAMAHA/YBR 125E , ano/modelo 2001/2001, prata, placaMSF6778/ES, renavam 00765578760, avaliada em R$ 1.000,00 (mil reais), em avarias e problemas mecânicos decorrentes do acidente em que levou Wallace a óbito.

Dessa maneira, vê-se que os bens que compõe o acervo patrimonial objeto do inventário não são de grande monta e não dispõe de imediata liquidez, de modo a demonstrar que o espólio não possui meios para arcar com as despesas do processo, de modo a fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, daí porque deve ser concedida a benesse da gratuidade de justiça.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para revogar a determinação judicial recorrida, ratificando a medida liminar ao seu tempo deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 17/10/2023

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões